Tribunal: CARF
Processo: 16151.000388/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16151.000388/2008-11
ACÓRDÃO
2002-008.998 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO LUIS DURAZZO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.998 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.000388/2008-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão no 17-50.983, pela 5a
Turma da DRJ/SP2 (fls. 25-29), que julgou improcedente impugnação apresentada contra
Notificação de Lançamento lavrada em razão de terem sido omitidos rendimentos no Ano-
Calendário 2005, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SUJEITO PASSIVO
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46, Portaria CARF no 52/10).
JUROS DE MORA – TAXA SELIC -A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos
federais (Súmula CARF no 4, Portaria CARF no 52/10).
OMIISSÃO DE RENDIMENTOS
Constatada a omissão na declaração de ajuste de rendimentos recebidos a título
de resgate de contribuições de previdência privada, deve ser mantida a inclusão
desses rendimentos como tributáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Cientificada em 19/09/2019 (fl. 33), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
17/10/2019 e pede que seja decretada a prescrição intercorrente pelo transcurso de mais de 8
anos entre a data que foi proferido o acórdão, em 19/05/2011, e a data em que houve a intimação
(fl. 37).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.998 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.000388/2008-11
3
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
Conforme ressaltado no relatório, a Recorrente não apresenta nenhum argumento
de mérito, apenas defende a aplicação da prescrição intercorrente pelo traslado de 8 anos entre a
prolação do acórdão e a intimação.
Ocorre que a prescrição intercorrente não é aplicável ao processo administrativo
fiscal, conforme previsto na Súmula CARF no 11, de observância obrigatória nesta esfera de
julgamento.
Assim, em razão de o Recurso Voluntário não abordar outro ponto senão a
prescrição intercorrente, entendo que o pleito recursal não merece acolhida.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 52
DF CARF MF
Original